Tribunal: TJDFT
Processo: 0739766-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739766-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: HINGRED HILDA AREND SUSCITADO: JUÍZO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS COORPRE, JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF DESPACHO Nos termos do art. 207 do Regimento Interno deste Tribunal, designo o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Colham-se, em 10 (dez) dias, as informações dos M.M. Juízos suscitados. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2022 12:38:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora